Tribunal: TJDFT
Processo: 0786056-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. BURACO NA PISTA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP contra sentença que a condenou, como principal responsável, e o Distrito Federal, subsidiariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.970,00, em razão de danos causados ao veículo do autor devido a buraco em via pública.
2. Fato relevante. O autor alega que conduzia seu veículo na estrada de ligação entre Riacho Fundo I e II quando o pneu do seu veículo estourou ao cair em um buraco na pista, ocasionando a perda do controle da direção e colisão contra um poste, provando avarias de grande monta no veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a NOVACAP é parte legítima para responder pelos danos causados pela má conservação da via pública e se há excludentes de responsabilidade que afastem a obrigação de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A NOVACAP é empresa pública responsável pela execução, fiscalização e gerenciamento das obras e serviços de urbanização no Distrito Federal, sendo parte legítima para responder pelos danos decorrentes da ausência de manutenção das vias públicas (Lei n. 5.861/1972). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, exigindo prova da culpa do ente público, configurada pela teoria do serviço defeituoso (faute du service).
6. Comprovada a existência do buraco, a ausência de sinalização e o nexo de causalidade entre o defeito da via e o dano ao veículo, está configurada a falha na prestação do serviço público, impondo-se a responsabilização do Estado por omissão.
7. Inexistência de culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra excludente de responsabilidade.
8. Precedentes das Turmas Recursais do DF: Acórdãos 1964200, 1960255, 1960252 e 1936272.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdãos 1964200, 1960255, 1960252 e 1936272